Tribunal: TJDFT
Processo: 0733291-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. FIXAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MITIGAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURIDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada que saneou o feito, rejeitando a preliminar de inadequação da via eleita, delimitando os pontos controvertidos e fixando o ônus probatório nos moldes da regra geral prevista no estatuto processual, não encontra correlação no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
1.1. A mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça.
1.2. In casu, não demonstrada a urgência, não merece conhecimento o recurso por ser manifestamente inadmissível.
2. É perfeitamente possível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física.
2.1. Para obter o benefício, porém, não basta que a pessoa jurídica firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, mas deve demonstrar a necessidade do benefício.
2.2. Dessa forma, caberia à sociedade empresária agravante demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, o que não fez.
3. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida.